Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708758-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SEBASTIAO PINHEIRO DE LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido LIMINAR, impetrado por SEBASTIÃO PINHEIRO DE LIMA, em face da Sra. SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente no fornecimento de cirurgia de a PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA. Narra o impetrante, em síntese: i) que possui setenta anos de idade; ii) que foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata (estágio IV) durante investigação realizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia, onde relatou alterações na rotina urinária, como desconforto, aumento na frequência e vontade de urinar; iii) que após foi encaminhado ao Hospital de Base do Distrito Federal para consulta com urologista, que constatou a necessidade de realização do procedimento cirúrgico PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA; iv) que foi incluído no SISREG III com classificação de risco vermelha - prioridade 0 em ; v) que aguarda há 04 meses o tratamento indicado. Pede a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, bem como do art. 1o da Lei no 12.016/09, para que a autoridade coatora determine, incontinenti, a disponibilização da prostatovesiculectomia radical em oncologia,- pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal - ou, ainda, se houver impossibilidade, na rede privada, sob as expensas do Distrito Federal -, garantindo-se ao impetrante o tratamento necessário, tudo na conformidade do laudo médico e do próprio Sistema de Regulação – SISREG III da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ausente o preparo em razão de requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Determinei a notificação da autoridade apontada como coatora solicitando informações, ID. 56633118. A Secretaria de Saúde, por meio de seu Núcleo de Conciliação e Desjudicialização, em ofício juntado nesta data, informou que (ID. 57464366): [...] a solicitação do procedimento cirúrgico CE - PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA, inserida em 30/01/2024 pelo Hospital de Base, com a prioridade (VERMELHO - prioridade zero), situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. Em atendimento à decisão judicial, informamos que a solicitação será autorizada conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela especialidade. Na presente data, constam na fila 130 solicitações pendentes, sendo 120 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 10 com classificação AMARELO - prioridade 1; 0 com classificação VERDE - prioridade 2; e 0 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (VERMELHO) inseridas no mês agosto/2023. É o relato do necessário. DECIDO. O Mandado de Segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, c/c a Lei no 12.016/2009. Nos termos do artigo 1o, da Lei 12.016/2009: "Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça." Entende-se por direito líquido aquele que decorre de fatos incontroversos, comprováveis de plano, e apto a ser exercido no momento da impetração do mandamus, ou seja, a inicial do Mandado de Segurança deve vir acompanhada de prova suficiente ao convencimento do Julgador. Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 26a Edição, págs. 36/38, assim define direito líquido e certo: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líqüido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líqüido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líqüido nem certo, para fins de segurança. [...] As provas tendentes a demonstrar a liqüidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o, parágrafo único) ou superveniente às informações. [...] O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante. Na forma da jurisprudência do STJ, "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015). No mesmo sentido: AgInt no MS 20.315/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 11/06/2021; MS 21.298/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/10/2018; MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/04/2021. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. Ainda, nos termos da Lei 12.016/2009, a liminar poderá ser concedida quando a demonstrada, mediante prova pré-constituída, a violação do direito líquido e certo do impetrante e estiverem satisfeitos os requisitos (artigo 7o, inciso III) do relevante fundamento (fumus boni juris) e do risco de ineficácia da medida (periculum in mora). Feitas essas iniciais, verifica-se, desde já, que a presente demanda, quanto ao meritum causae, está centrada na possibilidade ou não de concretização do direito à saúde. Sobre o tema Mendes, Gilmar, F. e Paulo Gustavo Gonet Branco na obra Curso de direito constitucional. (Série IDP). Disponível em: Minha Biblioteca, (18a edição). Editora Saraiva, 2023: A dimensão individual do direito à saúde foi destacada pelo Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, relator do AgR-RE 271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à saúde como um direito público subjetivo assegurado à generalidade das pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica obrigacional. Ressaltou o Ministro que “a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente”, impondo aos entes federados um dever de prestação positiva. Concluiu que “a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse como prestações de relevância pública as ações e serviços de saúde (art. 197)”, legitimando a atuação do Poder Judiciário nas hipóteses em que a Administração Pública descumpra o mandamento constitucional em apreço. Não se desmerecem os princípios da dignidade da pessoa humana esculpidos no art. 1o, III, da CF/88), da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o, da CF/88), e da responsabilidade solidária prevista no art. 196 da mesma Carta Maior, que impõem aos entes públicos a implementação efetiva dos direitos sociais, incluindo dentre estes a obrigação de fornecer tratamento médico adequado aos cidadãos expostos à situação de vulnerabilidade. Com efeito, a pretensão posta nos autos está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados no art. 196 da Constituição Federal. No Distrito Federal, esse direito está igualmente assegurado na Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 204. Confira-se: Art. 204 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o A saúde expressa a organização social e econômica e tem como condicionantes e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. Compulsando os autos, verifico que o impetrante comprovou através dos Relatórios médicos expedidos por profissionais devidamente habilitados a gravidade de seu estado de saúde e a real necessidade do tratamento indicado e urgência da cirurgia(ID's. 56561152 e 56561153), de modo que entendo que o presente Writ fora devidamente instruído com a prova documental, logo existem nos autos a prova pré-constituída, sendo a via eleita adequada para perseguir o direito almejado do autor, eis que pleiteia-se o tratamento para que venha a ter uma vida mais digna. Assim, resta evidenciada a presença dos pressupostos autorizadores da segurança pretendida: a liquidez e a certeza do direito invocado, qual seja, de obter do Estado o tratamento oncológico prescrito para garantir o seu direito à saúde. Cumpre ressaltar que submeter o paciente à regulação com a sua inclusão no SISREG III não produz resultado prático para quem depende de atendimento ou tratamento médico imediato. Veja-se da resposta da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que encontram-se na fila à frente do impetrante 130 pessoas, na sua mesma situação, e que estão sendo agendadas as cirurgias de mesma prioridade incluídas no mês de agosto de 2023, ou seja, há um atraso de cerca de 08 meses, o que representa um risco à saúde do impetrante, nos termos do relatório médico de ID. 56561153 – Pág. 2: “... É possível proceder a retirada da próstata e dos gânglios linfáticos acometidos pelo câncer e com isso se obter a cura, mas esse procedimento não deve demorar, pois caso o câncer se dissemine para outras regiões ou para ou para gânglios linfáticos de outras cadeias, a proposta de cura já não será mais possível. Diante desse contexto, por ainda ser possível um tratamento com intuito curativo, peço que o procedimento cirúrgico seja realizado o quanto antes”. Verifica-se, portanto, que a pretensão do impetrante está lastreada por documentação idônea, firmada inclusive por médicos integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não havendo dúvidas da presença do direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança, ainda mais considerando a gravidade da doença, do risco de agravamento, e por tratar-se de pessoa idosa (70 anos), bem como a omissão indevida por parte da autoridade impetrada. No mesmo sentido é o posicionamento deste eg. TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE RADIOCIRUGIA. URGÊNCIA COMPROVADA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. É pacífico o entendimento desta Corte sobre a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do Distrito Federal nos mandados de segurança que envolvam fornecimento de medicamento ou de tratamento médico no âmbito da rede pública distrital, uma vez que aludida autoridade possui função de gestor do sistema de saúde pública do Distrito Federal. Rejeita-se a preliminar. 3. Preliminar de inadequação da via eleita. Os fatos narrados pela impetrante não necessitam de instrução probatória, pois restou amplamente demonstrado, pelos documentos juntados com a inicial, a necessidade de realização da cirurgia, havendo, portanto, prova pré-constituída a amparar o processamento do presente writ, nos termos do art. 10 caput da Lei 12.016/2009. Rejeita-se a preliminar. 4. O artigo 196 da Constituição Federal determina que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 5. Nesse aspecto, deve-se entender que o Judiciário tem o dever de garantir a aplicação imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal. 6. A pretensão da impetrante está lastreada por documentação idônea, firmada por médicos integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não havendo dúvidas da presença do direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, ainda mais considerando a gravidade da doença, do risco de agravamento, e por tratar-se de pessoa idosa. 7. Mandado de segurança conhecido. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida. (Acórdão 1391569, 07276845220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO URGENTE. IMPETRANTE IDOSA COM 84 ANOS ACOMETIDA DE CÂNCER DE BOCA EM ESTÁGIO AVANÇADO, NECESSITANDO TRATAMENTO CIRÚRGICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTIGOS 6o, 196 E 198 DA CF/88. LIMINAR CONCEDIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito à saúde, inserto nos artigos. 6o e 196 da CF e artigos 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente os operadores do direito. A Constituição não é ornamental, não se tratando de um arcabouço de ideia e princípios; reclama, pois, uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento, independentemente do custo do insumo ou procedimento médico indicado. 2. No particular, verifica-se que a impetrante, mediante prova pré-constituída, conseguiu demonstrar ser portador de grave quadro de saúde, em decorrência de câncer de boca em estágio avançado, necessitando ser internada em unidade hospitalar para submeter-se com urgência a tratamento cirúrgico. 3.Considerando a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios; a necessidade demonstrada pelo caso grave da impetrante, que se encontra acometida de câncer em estágio avançado, impõe-se a concessão da ordem. O Poder Judiciário age, nessa situação, no cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde (Artigos 6o, 196 e 198 da CF/88 e 204, 205 e 207 da LODF). 4. Afastada a condenação em astreintes diante da realização da cirurgia em prazo razoável após a ciência da determinação judicial que concedeu a tutela específica de obrigação de fazer. 5. Segurança concedida em definitivo. (Acórdão 1336216, 07496336920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI 12.732/2012. VIOLAÇÃO. DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que cabe ao Secretário de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos cirúrgicos na rede pública. Preliminar rejeitada. 2. Admite-se o manejo de mandado de segurança como instrumento processual hábil para determinar ao ente federado o fornecimento de tratamento cirúrgico àquele que demonstrar a sua necessidade, mormente quando os elementos de prova constantes dos autos viabilizarem a análise do mérito. Preliminar rejeitada. 3. O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos de seu artigo 196, reiterado pela Lei Orgânica do Distrito Federal (Art. 204 e seguintes). Assim, cabe ao Estado executar políticas públicas eficazes para concretizar, efetivamente, o acesso à saúde da população que necessite de assistência médica. 4. O caso em análise é normatizado pela Lei 12.732/2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada estabelecendo prazo para seu início. 4.1 Impetrante há mais de seis meses aguardando marcação de cirurgia, constituindo omissão em afronta à Constituição. 5. Vislumbra-se, portanto, direito líquido e certo da impetrante violado pela demonstração da gravidade da doença e do risco de agravamento pela falta de tratamento correto. 6. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida. (Acórdão 1418259, 07423367420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, , Relator Designado:ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA. CARCINOMA. OBRIGAÇÃO POSITIVA DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Constitui-se obrigação positiva do Distrito Federal a realização de cirurgia para retirada de carcinoma, a teor os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Segurança concedida. (Acórdão 1781653, 07299218820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para realização do procedimento cirúrgico CE - PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA nos termos do Laudo Médico, e como requerido na Inicial, no prazo MÁXIMO de 20 (vinte) dias, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada. Determino a intimação para cumprimento, por Oficial de Justiça, do Núcleo de Judicialização do DF e da Secretaria Estadual de Saúde/DF. No mesmo ato notifique-se. Intime-se o Distrito Federal. Com as informações, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos para elaboração de voto e inclusão em pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital